Tribunal: TJMT
Processo: 0011459-15.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011459-15.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ALBECY ROSA DA SILVA - CPF: 396.312.301-04 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NABBS JUNIOR DA SILVA - CPF: 630.558.301-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
cédula RURAL pignoratícia
–
suspensão do processo por não localização de bens passíveis de penhora
–
art. 791 III do CPC/73
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
não
OCORRÊNCIA –
precedentes
– RECURSO PROVIDO.

Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73), não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução, como é o caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá–MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em face de
ALBECY ROSA DA SILVA e NABBS JUNIOR DA SILVA
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, II, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente e ainda condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença prolatada encontra-se equivocada, visto que
“o banco nunca abandonou o processo e nunca agiu com desídia, desleixo ou negligência em sua condução”
(sic).

Sustenta que
“o fato do processo ter permanecido no arquivo desde setembro de 2014 até o ano de 2019, quando houve a petição do terceiro com a posterior manifestação banco, não dá ensejo ao pronunciamento da prescrição intercorrente.

Isso porque o feito estava no arquivo provisório desde do ano de 2014 em decorrência da inexistência de bens localizados na esfera patrimonial dos devedores, de modo que o banco postulou pela suspensão da ação nos termos do art. 791, inciso III do antigo CPC/73”
(sic).

Acrescenta que como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973, há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente quando a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Pontua que
“não houve nenhuma intimação do banco para promover o andamento da execução, aspecto que, de antemão, afasta a alegação de desídia ou negligência do credor”
(sic).

Sustenta que
“pelos fundamentos expostos na presente razão do recurso de apelação, bem como o entendimento predominante do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a r. sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente deve ser reformada por Vossas Excelência, justamente também pela ausência de intimação pessoal do banco para impulsionar o feito, conforme se observa dos autos, sendo este um requisito essencial para tanto”
(sic).

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executório [Id. 91212019].

Contrarrazões ofertadas no Id. 91212025, pelo desprovimento do recurso com a consequente majoração da verba honorária.

O Preparo foi recolhido, consoante se extrai do id. 91294963.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
ALBECY ROSA DA SILVA e NABBS JUNIOR DA SILVA
, cujo título fundamenta-se na Cédula Rural Pignoratícia no.
200605131
, emitida em
26/12/2006
com vencimento em 26/12/2007
, perfazendo a quantia líquida e exigível de R$ 41.701,03 (centavos).

Em razão do inadimplemento da obrigação, o banco apelante ajuizou em
28/05/2008
a presente ação em face do apelado
,
objetivando receber o referido crédito vencido em
26/12/2007
.

O juízo singular entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente, e à vista disso, julgou extinto o processo com resolução do mérito [Id. 91212014].

O apelante se insurge aduzindo que não ficou inerte e esteve sempre atento as determinações judiciais, o que descaracteriza por completo a aplicabilidade da prescrição intercorrente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que o contrato em cobrança foi firmado em
26/12/2006

com vencimento em 26/12/2007.

In casu
, a demanda foi proposta em
28/05/2008
e, em 03 de junho de 2008, foi determinada a citação dos devedores.

Com a expedição do referido mandado de citação, o Sr. Oficial de Justiça encarregado do seu cumprimento não logrou êxito em citar os executados/recorridos, tendo certificado que os mesmos estavam em local incerto e não sabido. (Id. 91212466 fls. 2)

Desse modo, o banco recorrente postulou pela expedição de edital de citação dos recorridos, pedido este que foi prontamente deferido pelo juízo singular, com a consequente expedição do edital. (Id. 91212466 fls. 6)

Dessarte, após o banco comprovar nos autos a publicação do edital de citação, foi nomeado aos devedores Curador Especial na pessoa da Defensoria Pública (Id. 91212469 fls. 3), tendo sido interposta ação de embargos do devedor, a qual foi julgada improcedente.

O banco apelante, em 29/01/2009 postulou pela implantação do sistema SISBAJUD a fim de tentar localizar eventuais numerários em conta dos executados, bem como postulou pela expedição de ofício ao DETRAN e à DRF. No entanto, a busca de valores localizou quantia ínfima, e a busca por veículos somente localizou bens que possuíam restrições. (Id. 91212741)

Desse modo, em 25 de janeiro de 2012, o banco pleiteou pela suspensão do processo com base no art. 791, inciso III do CPC, em face da inexistência de bens penhoráveis de propriedade dos devedores, tendo sido esse pleito deferido pelo juízo. (Id. 91212474 fls. 08).

Por conseguinte, em 26 de julho de 2013 a instituição financeira, ora apelante, requereu o desarquivamento do processo para nova tentativa de busca de valores pelo sistema BACENJUD, diligência esta que retornou novamente negativa, tendo o feito sido devolvido ao arquivo diante da suspensão por inexistência de bens penhoráveis. (Id. 91212478 – fls. 1 a 08).

Após, com a localização de veículos no acervo patrimonial dos devedores, o recorrente postulou pelo desarquivamento do processo e comprovou as averbações realizada sob os bens. Tendo após, pleiteado pela nova suspensão diante da ausência de bens penhoráveis, já que os veículos localizados possuíam restrições. O pedido foi deferido pelo juízo singular, que, em 10 de junho de 2014, determinou a remessa dos autos ao setor do arquivo até que houvesse manifestação do banco, nos termos do art. 791, inciso III do antigo CPC. (Id. 91212482. Fls. 01 a 06)

Os autos permaneceram arquivados nesse ínterim e em 02 de maio de 2019, um terceiro interessado requereu o desarquivamento do processo, pleiteando pelo cancelamento da averbação formalizada sob o veículo S10, por possuir gravame de alienação fiduciária para outra instituição, sendo inclusive objeto de outra Ação de Busca e Apreensão. (Id. 91212483)

Em 28 de maio de 2020, o banco indicou nos autos o imóvel no 28.471 à penhora, tendo comprovado no ato a averbação que alude o art. 828 do CPC. (Id. 91212497) e em 12/03/2021 reiterou o pedido de penhora do imóvel indicado que não fora objeto de análise (Id. 91212003)

Após em 05/05/2021 sobreveio a sentença da qual o apelante se insurge (Id. 91212014).

Pois bem. Da análise dos autos tenho que a
prescrição intercorrente
não operou no presente caso, até mesmo porque sempre que instado a se manifestar, o exequente/apelante compareceu aos autos.

Ademais, é sabido que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar prosseguimento à demanda.

O apelante requereu a suspensão do feito 10 de junho de 2014, com base no art. 791 do CPC/73, que somente veio a ser desarquivado em 2019 por terceiro interessado e, após o desarquivamento o apelante se manifestou nos autos, inclusive indicando bem imóvel para penhora, cujo pedido sequer fora analisado.

Isso demonstra que não houve desídia da sua parte além do seu interesse no regular andamento do processo, o que interrompe o prazo prescricional.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a Execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ART. 791, III, DO CPC/73. CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, durante o prazo de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. 3.(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Tal entendimento não destoa do esposado por este Sodalício, vejamos:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal."
(N.U 0006441-22.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC/73 - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.
O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.”
(TJ-MT 00005472919998110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de piso e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021